Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732959-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 29929885) com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO em face de BANCO GMAC S.A., ante a Decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão no 0723382-68.2021.8.07.0003, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Em Despacho (ID 30071421) intimei a agravante para comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o do CPC. Cumprindo intimação, a parte apresentou Petição (ID 30304777) em que juntou aos autos a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, o seu pró-labore referente aos últimos três meses e, por fim, os seus extratos bancários. É o relatório do necessário. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A concessão da assistência judiciária gratuita visa promover o acesso à Justiça para aqueles que não possuam meios para sustentar o custo de uma ação judicial sem prejuízo de seu próprio sustento. Regulamentando o preceito constitucional, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015 estabelece que o "juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Por derradeiro, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Se exercer alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021 17:27:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador